Tribunal: TJDFT
Processo: 0727479-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESCISÃO DE CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. MERO CÁLCULO ARITMÉTICO. ABATIMENTO DO VALOR DOS MATERIAIS UTILIZADOS. REJEIÇÃO. ORIGEM DOS GASTOS NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Se o valor da condenação pode ser perfeitamente apurado mediante simples cálculos aritméticos, tem-se por desnecessária a instauração da fase de liquidação de sentença (CPC, art. 509, § 2o).
2. Em cumprimento de sentença decorrente de ação rescisória de contrato de empreitada global, constando do título executivo judicial a possibilidade de abatimento do valor correspondente ao material efetivamente utilizado na obra, a impugnação ao cumprimento de sentença, objetivando o referido abatimento, está condicionado à efetiva comprovação do emprego dos materiais nos termos consignado no título. Ausente a prova, não procede a impugnação.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.